Tribunal: TJES
Processo: 0000333-08.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-08.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por Jhonata Vieira de Carvalho contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante.
(ii) Analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3, em razão da primariedade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria foram comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos judiciais dos policiais que presenciaram o réu dispensando entorpecentes.

Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob contraditório, são harmônicos e corroborados pelas demais provas dos autos, sendo idôneos para sustentar a condenação.

O pleito de aplicação da minorante no grau máximo foi corretamente afastado pela sentença, diante da elevada quantidade de droga (100 pedras de crack e uma pedra bruta de 50g), o que justifica a fixação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e da jurisprudência consolidada do STJ.

Ausentes elementos que fragilizem a sentença condenatória, a manutenção da decisão de primeiro grau se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000333-08.2023.8.08.0014

APELANTE: JHONATA VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATA VIEIRA DE CARVALHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A pena foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões recursais (Id. 12584251), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese, a a
bsolvição por insuficiência probatória
, com base no princípio
in dubio pro reo,
ou s
ubsidiariamente,
caso mantida a condenação, a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 12584257), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 15906860), opinou igualmente pelo conhecimento e não provimento do apelo, por entender que o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação e que a dosimetria da pena foi aplicada de forma justa e fundamentada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

Narra a exordial acusatória que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 14h30min, na Rua Carolina Pretti Costa, beco Melquiades Fernandes, bairro Padre José de Anchieta, Colatina/ES, JHONATA VIEIRA DE CARVALHO, ora apelante, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 30 (trinta) pedras de crack, bem como mantinha em depósito 01 (uma) pedra bruta de crack pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas) e 70 (setenta) pedras de crack, também para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante o patrulhamento, policiais militares receberam informações anônimas de que o denunciado estava realizando o tráfico de entorpecentes no bairro Padre José de Anchieta.

Diante das informações, os militares realizaram incursão a pé pelo beco Melquiades Fernandes, localizado no referido bairro e avistaram Jhonata na varanda de uma residência.

Com a proximidade dos miliares, Jhonata dispensou certa quantidade da droga que estava em suas mãos, arremessando no quintal ao lado da residência em que se encontrava.

Ato contínuo tentou adentrar na casa para se ocultar da abordagem policial.

Infere-se que, em tempo os miliares deram voz de abordagem ao indiciado e nele realizaram buscas pessoais, todavia nada de ilícito foi encontrado. Contudo, levando em consideração o fato de que o denunciado foi visto arremessando algo, a guarnição continuou as buscas pelo local em que o material foi lançado.

Registra-se que foi recuperado pela guarnição 30 (trinta) pedras de crack dentro de um maço de cigarro.

Em continuidade as buscas pelo local, com a ajuda do cão farejador da polícia militar, foram encontrados mais 1 (uma) pedra bruta de crack pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), 1 (uma) balança de precisão e 70 (setenta) pedras de crack embaladas igualmente as que foram dispensadas pelo denunciado.

Assim, totalizando 100 (cem) pedras de crack prontas para serem comercializadas.

Destaca-se que a proprietária do imóvel em que o denunciado estava temporariamente residindo, a Sra. Marlu Ribeiro dos Santos, autorizou a entrada dos policiais para continuarem as buscas nos pertences de Jhonata que estava no interior do imóvel, porém nada de ilícito foi encontrado.

1. Do pleito de absolvição por insuficiência de provas

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas nos autos são frágeis e insuficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, não assiste razão ao apelante no presente caso.

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Químico Definitivo, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida – "crack".

A autoria, embora negada pelo apelante, encontra sólido respaldo no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

As testemunhas Yohan Luiz Dias Nunes e Gerônimo de Oliveira Theodoro foram uníssonas e coerentes ao relatar que, durante incursão em local conhecido pela traficância, visualizaram o apelante na varanda de uma residência e que, ao perceber a aproximação policial, ele dispensou um objeto no quintal vizinho e tentou adentrar o imóvel.

Ato contínuo, a equipe logrou êxito em localizar, no exato local da dispensa, um maço de cigarros contendo 30 (trinta) pedras de "crack". Com o auxílio de uma unidade canina, foram encontradas, na mesma área, uma pedra bruta de "crack" de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, uma balança de precisão e mais 70 (setenta) pedras da mesma substância, embaladas de forma idêntica às primeiras.

A tese defensiva de que a droga pertencia a terceiros, por não ser o apelante proprietário do imóvel, não se sustenta.

A ação de dispensar o entorpecente, visualizada claramente pelos agentes públicos, estabelece nexo de causalidade direto entre o apelante e a substância ilícita, caracterizando o núcleo verbal "trazer consigo" do tipo penal.

Vale ressaltar que, os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos em juízo, revestem-se de presunção de veracidade e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

No caso, não há nenhum elemento nos autos que indique a intenção dos agentes de incriminar injustamente o réu, devendo seus relatos ser considerados idôneos para a formação do convencimento judicial.

Dessa forma, as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos depoimentos coesos dos policiais, formam um acervo probatório robusto e suficiente para a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da dosimetria da pena – Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) referente ao tráfico privilegiado.

O pleito, mais uma vez, não merece acolhimento.

A magistrada sentenciante, embora tenha reconhecido a primariedade do réu e a ausência de provas de sua dedicação a atividades criminosas, aplicou a minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentando sua decisão na "considerável quantidade de droga" e no "potencial lesivo" do "crack".

A decisão está em plena consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343 /2006. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida" ( AgRg no HC n. 858.217/SP , relator Ministro Messod Azulay Neto , Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). 2. Na hipótese, a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida (21kg de cocaína) autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Ademais, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Tais vetores, embora não possam ser utilizados simultaneamente para exasperar a pena-base e afastar o privilégio, são idôneos para modular a fração de redução na terceira fase da dosimetria.

No caso concreto, a apreensão de 100 (cem) pedras de "crack" prontas para comercialização, além de uma pedra bruta de 50 (cinquenta) gramas da mesma substância, entorpecente de altíssimo poder viciante e lesivo, justifica plenamente a aplicação da fração redutora em seu patamar mínimo, como forma de garantir a proporcionalidade e a reprovabilidade da conduta.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de maneira criteriosa e fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.